Tribunal: TJMT
Processo: 1020070-09.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020070-09.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Suspeição, Impedimento]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAIME RODRIGUES - CPF: 385.248.568-15 (AGRAVANTE), JULIO CESAR DOMINGUES RODRIGUES - CPF: 857.796.441-87 (ADVOGADO), EXMA.SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (AGRAVADO), CLARICE CLAUDINO DA SILVA - DESEMBARGADORA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JORGE TEIXEIRA DE ASSUNÇÃO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ DIAS SANTANA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ BORGES (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO BORGES (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO JOSÉ DE JESUS (TERCEIRO INTERESSADO), ADEILDO TELES (TERCEIRO INTERESSADO), ENEDINO FRANCISCO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ODILON JOSÉ DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – ARGUIÇÕES DE SUSPEIÇÃO NÃO EXISTENTES – AFIRMAÇÃO DE QUE A EXCEPTA IGNORA EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO CONTRA ELA PROPOSTO – EXCEÇÃO JÁ EXTINTA E TRÂNSITADA EM JULGADO – AUSÊNCIA DE ÓBICE NA ATUAÇÃO DA EXCEPTA – RECURSO DESPROVIDO.

A intempestividade de exceção de impedimento foi mantida em julgamento de agravo interno e se encontra transitada em julgado, ou seja, não há que se falar que a excepta estaria ignorando a exceção, se esta já foi extinta e se findou pelo insucesso, tal como as outras exceções contra ela intentada.

R E L A T Ó R I O

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1020070-09.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
JAIME RODRIGUES

AGRAVADO:
DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
JAIME RODRIGUES
contra decisão de rejeição liminar de exceção de suspeição suscitada contra a
DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA

referente aos autos de Agravo de Instrumento n. 1000684-27.2020.8.11.0000, da 2a Câmara de Direito Privado.

O agravante diz “
É fato irrefutável, que a Des. Clarice Claudino da Silva conheceu da antiga ação de reintegração de posse n.o 467/86 (enquanto juíza da Comarca de Cáceres no ano de 1995), tendo proferido decisão que prolongou por anos o fim do processo n.o 467/86, decisão de cunho decisório como o Ministério Público já afirmou, estando impedida de praticar qualquer ato no recurso n.o 1000684-27.2020.8.11.0000
”.

Aduz que, “
nos autos do recurso de apelação n.o 0016274-21.2009.8.11.0041, em 24/02/2021, as folhas 3.107/3.110 a própria autoridade arguida confere efeito suspensivo (art. 219, RITJMT); o agravo de instrumento n.o 1000684-27.2020.8.11.0000 foi interposto em 21/01/202012, portanto a autoridade detinha conhecimento do efeito suspensivo
”.

Defende que, “
com o acolhimento do incidente de impedimento já demonstra que a tutela jurisdicional foi escolhida corretamente, já o pedido imediato feito na inicial é para ser reconhecido o impedimento da Des. Clarice Claudino nos autos do recurso n.o 1000684 é isso é claro na inicial; quanto ao pedido mediato, consiste na garantia da IMPARCIALIDADE que o esquecido princípio do juiz natural protege
”.

Alude que “
Estamos diante de erro in judicando, onde a eminente Relatora julgou o incidente de IMPEDIMENTO como se estivesse tratando do incidente de SUSPEIÇÃO, inclusive utilizando de fundamentação inapropriada
”.

Em suma, “
requer que o presente recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão, reconhecendo o impedimento da Relatora Desembargadora Claudino da Silva, por atuação decisória em outro grau de jurisdição, sendo, portanto, impedida de exercer suas funções neste recurso n.o 1000684- 27.2020.8.11.0000 e em todos onde o arguente for parte, remetendo imediatamente os autos ao substituto legal, conforme Art. 144, II CPC
” (id. 135805167).

Informações prestadas pela agravada (id. 139231185).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, pelo Dr. LUIZ EDUARDO MARTINS JACOB, é pelo provimento do recurso (id. 140223160).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
JAIME RODRIGUES
contra decisão de rejeição liminar de exceção de suspeição suscitada contra a
DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA

referente aos autos de Agravo de Instrumento n. 1000684-27.2020.8.11.0000, da 2a Câmara de Direito Privado.

O agravante propôs 3 incidentes.

Este, apesar de dizer que teria sido apreciado erroneamente como ‘exceção de suspeição’, quando deveria ser de ‘exceção de impedimento’, entendo, pela leitura das suas razões (id. 126742697), que diz se tratar de hipótese de ‘interesse’ da excepta no feito em referência, dizendo, inclusive, os termos ‘exceção de suspeição’.

Assim verifico das suas razões:

“[...] 1.2 Como se tornará esclarecido, os autos do
incidente de suspeição aqui aclarado
, após sua arguição nos autos do recurso de agravo de instrumento n.o 1000684-27.2020.8.11.0000, não foi autuado segundo as regras do Regimento Interno do TJMT1 , por consequência, ocasionando as falhas instrumentais destacadas no parágrafo anterior.”

1.3 A origem deste incidente está nos autos do recurso de agravo de instrumento n.o 1000684-27.2020.8.11.0000 (ID85611461), inicialmente como Relatora a eminente Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO, recurso interposto nos autos da ação de reintegração de posse n.o 467/86, que após ser eternizada por mais de 30 anos ganhou o n.o 0001107-18.2015.8.11.0052, com trânsito em julgado datado em 14/12/2000, ou seja, 22 anos atrás.

1.4 Assim, o presente incidente foi arguido de forma superveniente (Art. 217 RITJMT), tendo como causa de pedir o fato que
a autoridade arguida,
ardilosamente interessada
no julgamento de todos os processos da parte, desconsidera a informação trazida por petição aos autos n.o 1000684-27.2020.8.11.0000 (ID52963470), ou seja, pendencia de julgamento do incidente n.o 1012524-34.2020.8.11.000 pelo Órgão Especial; participa do julgamento do agravo n.o 1000684-27.2020.8.11.0000 e ainda usurpa a competência da Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO. 3 (Súmula 235 STJ).

[...]

Pelo exposto, nos termos do artigo 148, § 3.o CPC c/c Art. 215 e seguintes do RITJMT, requer a Vossa Excelência, o conhecimento e acolhimento da arguição n.o 1020070-09.2021.8.11.0000, com a consequente nova distribuição de todos os processos onde a autoridade arguida funcione como Relatora ou Revisora, colocando fim ao calvário que atinge a família por 37 anos.”

Eis as causas de suspeição, no CPC:

“145. Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.”

Do que foi entendido das razões,
a excepta estaria ignorando “
a informação trazida por petição aos autos n.o 1000684-27.2020.8.11.0000 (ID52963470), ou seja,
pendencia de julgamento do incidente n.o 1012524-34.2020.8.11.000
pelo Órgão Especial; participa do julgamento do agravo n.o 1000684-27.2020.8.11.0000 e ainda usurpa a competência da Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO
”, não vejo como causa de suspeição.

A decisão proferida nos autos da exceção no 1012524-34.2020.8.11.0000 foi de extinção por sua
intempestividade
, ou seja, não se atribuiu efeito suspensivo ao pleito da parte, a ponto de impedir a atuação da excepta nos autos do AI n.o 1000684-27.2020.8.11.0000.

Ademais, a intempestividade foi mantida em julgamento de agravo interno, sob minha relatoria, E SE ENCONTRA TRANSITADA EM JULGADO, ou seja, não há que se falar que a excepta estaria ignorando a exceção, se esta já foi extinta e se findou pelo insucesso.

Assim, processualmente falando, não existe óbice ao regular desempenho das funções judicantes da excepta nos autos que envolvam o excipiente, de modo que esta pode atuar como relatora ou como vogal e ter continuado a exercer suas funções no Agravo de Instrumento n. 1000684-27.2020.8.11.0000.

Depreende-se, portanto, que não existe caso de suspeição pelos fatos narrados pelo excipiente como seu pedido e causa de pedir.

A exceção de impedimento 1012524-34.2020 versava sobre os
autos do Agravo Interno no 1011791-05.2019.811.0000 e no recurso de apelação no 19782/2019, aduzindo, em síntese, que a atuação dela nos autos, em 1o grau de jurisdição,
no ano de 1995
.

Entretanto, foi extinta por
intempestividade
.

Eis a ementa:

‘AGRAVO INTERNO – EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO – CAUSAS PREEXISTENTES – ARGUIÇÃO ALÉM DO PRAZO DE 15 DIAS – INTEMPESTIVIDADE – PRECLUSÃO TEMPORAL – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a causa de impedimento é preexistente e que foi arguida muito além do prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 146 do CPC, e art. 217 do Regimento Interno, deve a exceção ser reconhecida intempestiva.’
(
Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2022
)

O trânsito foi certificado naquele feito, no id. 140254679:

“Certifico que o v. acórdão transitou em julgado em: 17/08/2022.
”

Já a exceção de
suspeição

referente aos autos de Agravo de Instrumento n. 1000684-27.2020.8.11.0000, da 2a Câmara de Direito Privado, acerca do termo “junto e misturado”, também foi extinta, ao não se aferir qualquer nas afirmações da parte.

O termo fui usado pela agravada, como explicado naquela decisão, quando
o Eminente Des. Sebastião Moraes em tom leve e espontâneo, chamou o Desembargador Sebastião
Barbosa
de ‘Sebastião
Ferreira’
, e o Desembargador João
Ferreira
de ‘João
Barbosa’
, invertendo os sobrenomes. Daí surgiram risos em plenário, ante a inversão dos sobrenomes, tendo dito a excepta, por conta disso, que estariam “junto e misturado”, em tom alegre.

Por isso, observou-se que não existia qualquer suspeição, com extinção liminar do incidente, que transitou em julgado em 15/07/2022, conforme id. 135622655 do feito referência:

“
Certifico que a r. decisão transitou em julgado em: 15/07/2022
.”

Assim, as 3 exceções não foram frutíferas, de modo que a manutenção das decisões deve ser imposta.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022